Tribunal: TJBA
Processo: 8005637-69.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8005637-69.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: CICERO LEMO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE. ARTIGO 32, PARÁGRAFOS 1º-A E 2º, DA LEI Nº 9.605/1998. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO INVIABILIZADO. SEPULTAMENTO DO CADÁVER DO ANIMAL. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ARTIGO 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do acusado pela suposta prática do crime de maus-tratos contra cão com resultado morte, sob o fundamento de ausência de justa causa decorrente da falta de exame de corpo de delito direto ou indireto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de laudo necroscópico oficial ou veterinário particular obsta o recebimento da denúncia pelo crime de maus-tratos qualificado pela morte do animal, ou se a materialidade e a justa causa podem ser demonstradas por outros elementos de convicção constantes dos autos, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. O recebimento da denúncia constitui juízo de admissibilidade pautado em cognição sumária, exigindo apenas suporte probatório mínimo (justa causa) e o preenchimento dos requisitos formais do artigo 41 do Código de Processo Penal, sendo a prova técnica exaustiva reservada para a fase de julgamento. 4. Diante do sepultamento do animal pela tutora logo após os fatos, resta justificada a impossibilidade de realização de exame pericial necroscópico direto sobre o corpo do cão. 5. Nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal, o exame de corpo de delito direto pode ser suprido por outros meios de prova idôneos quando inviabilizada a perícia técnica em razão do desaparecimento dos vestígios. 6. No caso concreto, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se sobejamente demonstrados pela confissão detalhada do réu assistido por advogado, depoimentos firmes de testemunhas presenciais, fotografias nítidas do animal morto e mutilado, e laudo pericial realizado sobre a arma branca utilizada no crime, elementos que perfazem justa causa suficiente para a instauração da ação penal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, receber a denúncia e determinar o prosseguimento do feito criminal na origem. 8. Teses de julgamento: 1. O recebimento da denúncia exige apenas suporte probatório mínimo (justa causa), não se confundindo com o juízo de certeza próprio da condenação. 2. A ausência de laudo necroscópico de animal doméstico no crime de maus-tratos qualificado pela morte não impede o recebimento da denúncia quando a materialidade está demonstrada por outros meios de prova idôneos e convergentes, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal. Referências: Código de Processo Penal, artigos 41, 158, 167 e 581, I; Lei Federal nº 9.605/1998, artigo 32, parágrafos 1º-A e 2º; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito, tombado sob o nº 8005637-69.2024.8.05.0022, em que figuram, como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Recorrido, CÍCERO LEMO DA SILVA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator.